Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O art. 1.022, do Código de Processo Civil, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Em que pese a contradição destacada seu reconhecimento e correção não são suficientes a conferir efeitos infringentes ao julgado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.